Tribunal: STF
Processo: RE 1238658
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 7, pp. 96/97):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXTRAÇÃO MINERAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DO RIO PARANÁ. BEM DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PELA AUTORIDADE ATRIBUÍDA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE. 1. Estando o feito em ordem para julgamento da questão central, a Turma reputa prejudicados os pedidos de reconsideração protocolados e o agravo regimental interposto em face da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal. 2. A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que permite, como regra, o livre exercício da atividade econômica pela iniciativa privada (artigo 170, parágrafo único), fixa a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica (artigo 170, VI), a indicar o necessário respeito aos ditames ambientais, enquanto expressão da equidade intra e intergeracional. 3. No caso dos autos, de acordo com os elementos apurados em inquérito civil, as pessoas jurídicas requeridas atuam no interior de área de preservação permanente, às margens do Rio Paraná (bem da União), sem o devido licenciamento da autoridade atribuída. 4. Na espécie, a licença de operação deveria ter sido emitida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), porquanto, nos termos do ofício n.º 032/2012 - DNIG/UMR/DINAN/ICMBIO (juntado aos autos eletrônicos), 'as (...) mineradoras estão localizadas dentro da área da zona de amortecimento deste Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Portanto, é da competência do órgão ambiental licenciador dar ciência ao órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação, conforme disposto na Resolução CONAMA n.º 428 de 17 de dezembro de 2010, em seu artigo 5º (...)'. 5. Ou seja, inexistente licença de operação expedida pelo órgão ambiental competente, deve ser considerada irregular a atividade de extração mineral empreendida pelas requeridas. 6. Assim, a Turma entende deva ser provido parcialmente o recurso (unicamente para determinar a suspensão da atividade de extração mineral na área de preservação permanente - Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Ilha Grande, às margens do Rio Paraná), deixando as demais postulações para análise prudente do julgador a quo, após dilação probatória e, se for o caso, realização de prova pericial (apuração da extensão dos danos ambientais, nos termos do artigo 225, §2º, da Constituição Federal). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Pedidos de reconsideração e agravo regimental prejudicados. ”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento. (eDOC 7, pp. 218-221).
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, caput, § 1º, V e § 3º, da Constituição Federal. 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 8, p. 372).
    É o relatório. Decido.
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 13, p. 1)
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LICENCIAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A LIMINAR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.
    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão impugnada mediante sucessivos recursos. Vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013.
    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que indeferiu pedido de antecipação de efeitos da tutela nos autos da Ação Civil Pública nº. Nº 5000860-42.2012.404.7017/PR.
    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente